Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-48.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002916-48.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRINEU KOTACHO - CPF: 752.647.579-68 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), MAQUELLEN TRAJANO SILVA - CPF: 004.498.231-30 (RECORRIDO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JOSÉ CONCEIÇÃO E SILVA (ZÉ DA SADIA) (RECORRIDO), JOSE DA CONCEICAO E SILVA - CPF: 023.335.469-72 (RECORRIDO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002916-48.2023.8.11.0051
.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CIRINEU KOTACHO
.

Recorridos:
JOSÉ DA CONCEIÇÃO E SILVA e MAQUELLEN TRAJANO SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/11/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA RECLAMANTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CIRINEU KOTACHO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrido JOSÉ DA CONCEIÇÃO E SILVA ao pagamento de R$ 10.322,00 (dez mil, trezentos e vinte e dois reais) a título de danos materiais, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

2.

O Recorrente (Cirineu Kotacho) pleiteia a reforma da sentença exclusivamente no tocante à
improcedência dos danos morais
, argumentando que a privação do veículo (Chevrolet Cobalt) extrapolou o mero dissabor, visto que é portador de diabetes e necessita do automóvel para deslocamento a consultas e procedimentos médicos, o que gerou abalos psicológicos e angústia.

3.

Consta dos autos que o recorrente trafegava pela rodovia MT-251 quando teve seu veículo abalroado na traseira pelo automóvel conduzido pelo recorrido José da Conceição e Silva.

4.

A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do Recorrido José da Conceição e Silva, visto que se presume a culpa do condutor que colide na traseira por deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal exigida pelo Art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997). Esta presunção não foi elidida por prova em contrário.

5.

O ponto central do recurso é a alegação de que o acidente teria extrapolado o mero dissabor, causando dano moral ao Recorrente, especialmente por sua condição de saúde
.

6.

Com efeito, para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito praticado pelo ofensor cause ao ofendido dor, sofrimento, vexame, humilhação ou abalo psíquico de intensidade relevante, capaz de interferir em seu equilíbrio psicológico, e não meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos.

7.

No caso em análise, embora o recorrente alegue ser portador de diabetes e necessitar do veículo para tratamento médico, não há nos autos elementos que comprovem que o acidente tenha lhe causado efetivo abalo psíquico ou comprometimento significativo de seu tratamento de saúde.

8.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o caso retrata situação corriqueira à qual todos os condutores de veículos automotores estão sujeitos, e que, como regra, não gera violação aos direitos da personalidade a ponto de configurar dano moral indenizável.

9.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
"simples frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais, uma vez que a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil por dano moral"
(REsp 1234549/SP).

10.

Ademais, não há nos autos prova de que o recorrente tenha ficado impossibilitado de realizar seu tratamento médico em razão do acidente, ou que tenha sofrido qualquer agravamento em sua condição de saúde em decorrência do sinistro.

11.

Assim, entendo que o mero transtorno decorrente do acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psíquico ou violação significativa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

12.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por autor que teve parcialmente acolhidos os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito. A sentença condenou a parte ré, revel, ao pagamento de R$ 1.600,00 por danos materiais, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre, requerendo reforma da sentença apenas quanto à negativa de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a colisão veicular, sem registro de lesões pessoais ou repercussão à esfera íntima do autor, configura situação apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil por danos morais exige a comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ reconhece que acidentes de trânsito sem lesões físicas ou situações vexatórias não configuram, por si só, dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

5. O conjunto probatório evidencia a existência do acidente e os danos materiais, já reconhecidos e ressarcidos na sentença, sem qualquer elemento que demonstre sofrimento psíquico relevante, exposição indevida ou afronta à honra ou à dignidade do autor.

6. A decisão de primeiro grau fundamentou corretamente o afastamento da indenização moral com base na ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem tal reparação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A colisão veicular sem lesões físicas, situações vexatórias ou impacto direto sobre a esfera íntima do ofendido não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização. 2. A reparação por danos morais exige a comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, não se presumindo a partir de prejuízos materiais decorrentes de acidente de trânsito”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 20.”
(N.U 1061914-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (destaquei)

13.

Dessa forma, a situação vivenciada, embora cause inegável aborrecimento, não se reveste da gravidade necessária para caracterizar uma ofensa anormal à personalidade.
A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento de que o evento se enquadra no conceito de "mero dissabor", que não enseja reparação por dano moral.

14.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 85,§8o do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025